Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717902-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VILLA MIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL 1.000/2021. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALOR CORRETO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. “Apesar de requerido provas na petição inicial, quando o juízo de origem intimou para especificar os requerimentos desejados, a parte ficou inerte. Destarte, restou preclusa a questão e não há falar em cerceamento de defesa. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1739823, 07050855420198070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A hipótese em comento se refere a fraude de medidor de energia com regular ciência da unidade consumidora. 3.1. A Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021 entrou em vigor em 03/01/2022 (art. 679), o TOI – termo de ocorrência e inspeção – foi realizado em 21/01/2022 e a fatura de recuperação de consumo foi apresentada à parte autora em 15/02/2022 (ID 52975549), ou seja, após a vigência da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, aplicável à hipótese. Contudo, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL que revogou a Resolução 414/2010/ANEEL adotou o mesmo critério para apuração de procedimento irregular e eventual recuperação de receita. Desse modo, ainda que mencionada a legislação revogada no procedimento administrativo, a apuração e o critério de cálculo observaram a Resolução vigente. 3.2. Conforme análise das provas dos autos, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, procedimento de apuração de irregularidade no medidor de consumo energia elétrica de acordo com a Resolução 1.000/2021-ANEEL, todos os atos administrativos foram acompanhados por funcionários da pessoa jurídica consumidora e, após o lançamento da fatura, foi aberta via administrativa para recurso, tanto que houve protocolo de recurso administrativo. 3.3. Comprovada a adulteração do relógio medidor que importou apurações de consumo de energia inferiores àquelas realmente consumidas pela pessoa jurídica autora, tanto que, após a substituição da peça adulterada, houve aumento significativo da média de consumo. 4. A adulteração do medidor veio em benefício da autora no período em que titular da unidade consumidora, motivo pelo qual não pode ser beneficiada pelo uso da energia sem a respectiva contraprestação, sob pena de enriquecimento sem justa causa (art. 884 do CC). 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de que o órgão julgador teria considerado válido o ato administrativo normativo (resolução) com base em norma revogada; e b) artigo 884 do Código Civil, porquanto entende que não seria obrigação propter rem a relação de consumo entre a recorrente e a empresa fornecedora de energia. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Assevera que não teria sido promovida a cobrança judicial da dívida, antes do prazo prescricional de 5 (cinco) anos e a propositura da reconvenção. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Eny Bittencourt, OAB/BA 29.442 (ID 58965872). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 2o, § 1o, da LINDB, pois restou assentado no acórdão combatido: “A Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021 entrou em vigor em 03/01/2022 (art. 679), o TOI – termo de ocorrência e inspeção – foi realizado em 21/01/2022 e a fatura de recuperação de consumo foi apresentada à parte autora em 15/02/2022 (ID 52975549), ou seja, após a vigência da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, aplicável à hipótese” (ID 56974040). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. Insta assinalar que a turma julgadora apenas assentou: “A adulteração do medidor veio em benefício da autora no período em que titular da unidade consumidora, motivo pelo qual não pode ser beneficiada pelo uso da energia sem a respectiva contraprestação” (ID 56974040). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame dos elementos de fato e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Igualmente o especial não pode transitar em relação à tese de que não teria sido promovida a cobrança judicial da dívida, antes do prazo prescricional de 5 (cinco) anos e a propositura da reconvenção. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Por fim, indefiro o pedido de ID 58965872, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027